Tribunal: STF
Processo: RE 171241
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-19
Data de publicação: 2009-08-19

Ementa:
EMENTA: PENSÃO ESPECIAL. VINCULAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE SECRETÁRIO DE 
   ESTADO À DE DEPUTADO ESTADUAL PARA FINS DE APLICAÇÃO DE LIMITE 
   PARA CONCESSÃO DE PENSÕES ESPECIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. 
1. 
   Recurso extraordinário. 2. Acórdão do TJ/SC que reconheceu a 
   vinculação da remuneração de Secretário de Estado ao subsídio de 
   Deputado Estadual para fins de aplicação do limite para concessão 
   de pensões especiais nos termos da LC nº 43/1992, do Estado de 
   Santa Catarina, declarada constitucional pelo STF no RE nº 
   228.080. 3. Inconstitucionalidade da vinculação remuneratória. 4. 
   Violação ao disposto no inciso XVIII do art. 37 da Constituição 
   da República. Precedentes. 5. Supressão da isonomia como critério 
   de remuneração no serviço público pela Emenda Constitucional nº 
   19/1998, que alterou o art. 39, § 1º, da Constituição da 
   República. Precedentes. 6. A vinculação da remuneração de 
   Secretário de Estado à de Deputado Estadual não configura direito 
   adquirido, pois não há direito adquirido a regime jurídico. 
   Precedentes. 7. Recurso parcialmente provido apenas para 
   estabelecer que a remuneração de Secretário de Estado de Santa 
   Catarina, para fins de fixação do teto das pensões especiais, é 
   aquela aprovada periodicamente pela Assembléia Legislativa, e não
   resultado de vinculação automática aos vencimentos dos Deputados
   Estaduais.